Tribunal: TJDFT
Processo: 0709607-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Trata-se de tutela antecipada antecedente interposta por VCI VANGUARD CONFECÇÕES IMPORTADAS S.A. nos autos da apelação cível n. 0706702- 94.2020.8.07.0018, na qual requer seja deferida a tutela provisória ao recurso de apelação, seja em caráter de tutela de evidência, ou, subsidiariamente, de tutela de urgência, para que, nos termos do art. 151, IV, do CTN, suspender a exigibilidade dos débitos de DIFAL nas operações interestaduais envolvendo a mercadorias aos consumidores final não contribuintes de ICMS situados neste Estado, até o trânsito em julgado da decisão final do presente processo, afastando-se qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em razão do não recolhimento do DIFAL, tais como, o impedimento do trânsito mercadorias ou a sua apreensão pela fiscalização (“barreira fiscal”), o cancelamento de inscrição estadual, o cancelamento de regimes especiais, a inscrição dos débitos em CADIN, o protesto dos débitos em cartórios, o registro dos débitos em cadastros de devedores (ex: Serasa, SPC), o impedimento à expedição de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa (art. 206 do CTN) em razão do não recolhimento desses débitos, a inscrição dos débitos em Dívida Ativa, e a cobrança dos débitos em juízo (Execução Fiscal). Para tanto, alude que, em 24 de fevereiro de 2021, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.287.019, leading case no Tema 1093, no sentido de que inconstitucional a cobrança do DIFAL antes da edição de uma lei complementar que discipline a Emenda Constitucional no 87/2015. Acrescentam que, a despeito da modulação de efeitos procedida pela Excelsa Corte, ressalvou-se no acórdão o direito de não se sujeitarem ao respectivo recolhimento os contribuintes com ações judiciais ainda em curso. Apontam a desnecessidade de se demonstrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bastando que a parte demonstre a identidade entre a tese debatida no caso concreto e a tese firmada em regime repetitivo, como ocorre no presente pedido. Intimado, o Distrito Federal apresentou resposta no Id 24952675, na qual suscita, preliminarmente, o não conhecimento do pedido de tutela antecipada antecedente, no mais, afirma que não estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela. No Id 26289617, a Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar, tendo em vista a ausência de interesse na demanda. Intimada a se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, a requerente peticionou nos autos corroborando os termos do seu requerimento inicial, pleiteando a concessão da tutela provisória de urgência ao recurso de apelação (Id 28672557). É o Relatório. Decido. O caso é de manifesta inadmissibilidade da petição, por ausência de previsão legal para sua interposição. Conforme o art. 303 do CPC, é condição para a concessão de tutela antecipada requerida em caráter de urgência, a presença dos requisitos autorizadores da medida elencados no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC). Assim, deve a parte apresentar elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (fumus boni juris) e, cumulativamente, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Contudo, vale destacar que a urgência que possibilita a propositura da tutela antecipada antecedente, é a contemporânea à propositura da ação, sendo esta requisito essencial para justificar a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, conforme se verifica do art. 303 do CPC, confira-se: Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. (grifos nossos) No caso, não há urgência contemporânea a propositura da ação, porquanto a petição foi interposta no dia 05.04.2021, após, inclusive, a propositura do recurso de apelação n. 0706702-94.2020.8.07.0018 pela peticionante que foi distribuída em 29.03.2021 nesse E. TJDFT. Pode-se perceber que o que pretende a requerente é a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, o que, deve ser feito diretamente nos autos da apelação. Aliás, pode-se verificar da consulta realizada no recurso de apelação anteriormente interposto pela peticionante (APC 0706702-94.2020.8.07.0018), que o processo encontra-se suspenso até o julgamento definitivo, pelo Supremo Tribunal Federal, dos embargos de declaração referentes ao Tema 1.093. Ou seja, se o objetivo da presente petição, era justamente suspender a exigibilidade dos débitos de DIFAL nas operações interestaduais envolvendo a mercadorias aos consumidores final não contribuintes de ICMS situados neste Estado, até o trânsito em julgado da decisão final do processo principal e o processo já está suspenso, com muito mais razão, mostra-se incabível o presente requerimento. Assim, seja porque inexistente previsão legal para o pleito da requerente, seja porque o objetivo já foi alcançado em sede de recurso de apelação, deixo de conhecer do presente requerimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Após, aguarde-se o recurso de apelação interposto. Brasília, 06 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora